Tribunal: TJMT
Processo: 1000505-15.2020.8.11.0026
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000505-15.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de indenização movida contra concessionária de energia elétrica, sob o fundamento de inexistência de responsabilidade pelos danos alegadamente causados ao segurado. O recurso sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e a comprovação do nexo causal entre os danos sofridos e a falha no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma única questão em discussão: determinar se a seguradora possui legitimidade ativa para ajuizar a ação regressiva, considerando a ausência de comprovação da relação jurídica entre o segurado e a concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de regresso da seguradora contra o causador do dano está previsto no art. 786 do Código Civil e sumulado pelo STF na Súmula nº 188, condicionando-se ao pagamento da indenização ao segurado e à comprovação do vínculo entre este e o suposto responsável pelo dano.

4. A relação entre consumidor e concessionária de serviço público se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor,

sendo a responsabilidade objetiva, conforme os arts. 14 e 22 do CDC e os arts. 37, §6º, e 175 da Constituição Federal.

5. No caso concreto, a seguradora não demonstrou qual seria a unidade consumidora vinculada ao segurado, inexistindo prova da relação jurídica entre este e a concessionária de energia elétrica.

6. A ausência de comprovação da titularidade da unidade consumidora inviabiliza a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, caracterizando sua ilegitimidade ativa ad causam.

7. A jurisprudência do tribunal confirma a necessidade de comprovação do vínculo jurídico entre o segurado e a concessionária para que a seguradora exerça seu direito de regresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido, uma vez que reconhecida, de ofício, a ilegitimidade ativa ad causam.

Tese de julgamento:

1. A seguradora, ao exercer o direito de regresso, deve comprovar a relação jurídica entre o segurado e o terceiro causador do dano para legitimar sua atuação no polo ativo da demanda.

2. A ausência de comprovação da titularidade da unidade consumidora pelo segurado impede a caracterização da sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, §6º, e 175; CC, art. 786; CPC, art. 485, VI; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 188; TJMT, AC nº 1011477-31.2022.8.11.0040, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 13/03/2024; TJ-RS, AC nº 5000839-78.2020.8.21.0033, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 10/12/2021.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Regressiva de Indenização nº. 1000505-15.2020.8.11.0026, ajuizada por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido inicial. Por consequência, condenou ainda a parte autora ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85 § 2º do Código de Processo Civil (ID 263359267).

Irresignada, a autora/apelante aduz que o laudo de oficina alocado à exordial, bem como o relatório de regulação do sinistro são claros quanto à causa dos danos experimentados pelo segurado, pois categóricos ao afirmar que as avarias causadas nos bens assegurados foram provenientes do sistema de fornecimento de energia elétrica, cuja responsabilidade é exclusiva da ré/apelada.

Alega que não ha qualquer obrigatoriedade que o laudo apresentado pelo consumidor seja emitido somente por empresa credenciada pela concessionária.

Defende que o CDC é aplicável ao caso, haja vista que a autora/apelante ao pagar a indenização ao segurado, sub-rogou-se em seus direitos, autorizando a inversão do ônus da prova, nos termos dos art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, art. 373, 1º, do Código de Processo Civil e art. 786, do Código Civil.

Sustenta que a ré/apelada é que tem melhores condições de provar que os danos evidenciados nos bens assegurados pela autora/apelante não decorreram da falha do fornecimento de energia elétrica, contudo não o fez.

Alega que o conjunto de documentos confere verossimilhança à alegação de nexo causal entre a oscilação da rede elétrica fornecida pela ré/apelada e os danos nos equipamentos.

Afirma que a documentação apresentada pela ré/apelada está em total desconformidade com as normas da ANEEL, sendo patente a ausência de força probante das meras telas sistêmicas da ré/apelada
,
ademais já rechaçadas pela própria agência reguladora ANEEL por meio da súmula 15 (Portaria N.º 3533/15 de 05/05/2015).

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais (ID 263359282).

As contrarrazões aportaram aos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 263359285).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A rigor do artigo 786 do Código Civil, ao segurador é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, pelo que efetivamente desembolsou, nos limites do valor previsto no contrato de seguro:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Suprema:

Súmula 188/STF - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Nesse contexto, evidente que, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado frente ao terceiro causador do dano, considera-se aquela como consumidora, de maneira que se aplica, ao caso, as regras do direito do consumidor, que se assim dispõem em seus artigos 14 e 22, verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...];

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Importa salientar que, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal.

Ocorre que, no caso, o segurado não demonstrou qual seria a unidade consumidora de sua titularidade, logo, não há prova de sua relação jurídica com a ré/apelante.

Nesse contexto, em que pese a autora/apelante tenha ressarcido ao segurado, sub-rogando-se nos direitos do usuário do serviço, não comprovou a titularidade da unidade consumidora, bem como eventual relação do segurado com o titular daquela unidade.

Assim, não demonstrada a relação jurídica entre o segurado e a concessionária, ausente a ilegitimidade ativa “ad causam”, de modo que entendo que a hipótese não é a de improcedência, mas sim de extinção da demanda sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em caso idêntico, esta Câmara Julgadora recentemente assim decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA - ILEGITIMIDADE ATIVA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A segurada não demonstrou qual seria a unidade consumidora de sua titularidade, razão pela qual não há prova de sua relação jurídica com a concessionária de energia elétrica. Logo, ante a ausência de prova da relação entre o segurado e a concessionária, ausente a ilegitimidade ativa “ad causam”, nos termos do art. 485, VI, do CPC. (TJMT - N.U 1011477-31.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,

SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024).

Ainda:

AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DE FATO, VIA DE REGRA, EM SE TRATANDO DE AÇÃO NA QUAL A PARTE AUTORA PRETENDE O RESSARCIMENTO DE VALORES DIANTE DA ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, A SEGURADORA COSTUMA SER PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA, POIS, NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA, ADQUIRE TODOS OS DIREITOS DO SEGURADO EM RELAÇÃO ÀQUELE QUE GEROU O DANO, CONFORME PREVISTO NO ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL. CONTUDO, ERA IMPRESCINDÍVEL QUE PARTE AUTORA COMPROVASSE A RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA, OU SEJA, A VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO, CONFORME PRECONIZA O ART. 6º, VIII, DO CDC. NO PRESENTE CASO, NÃO OBSTANTE A PARTE AUTORA TENHA RESSARCIDO AO SEGURADO, SUB-ROGANDO-SE NOS DIREITOS DO USUÁRIO DO SERVIÇO, NÃO COMPROVOU A TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA, BEM COMO EVENTUAL RELAÇÃO DO SEGURADO COM O TITULAR DAQUELA UNIDADE. PORTANTO, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA, ASSENTE A

ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. POR FIM, DEIXAM DE SER MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA INSTÂNCIA, CONFORME PREVISTO NO ART. 85, § 11, DO CPC, UMA VEZ QUE FIXADOS NO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO NO PARÁGRAFO 2º, DA MESMA NORMA PROCESSUAL APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 50008397820208210033 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 10/12/2021, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2021).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025